Tribunal: TJES
Processo: 5017514-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017514-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL MESSIAS JESUS DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5017514-34.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
MANOEL MESSIAS JESUS DOS SANTOS

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EXISTENTES. EFEITOS DA REVELIA EM FACE DE TERCEIRO CONDUTOR. INTERESSE PÚBLICO E DISPONIBILIDADE DO DIREITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MANOEL MESSIAS JESUS DOS SANTOS
contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado do DETRAN/ES e DER-ES. O embargante aponta omissão quanto à revelia do terceiro réu, Carlos Pereira dos Santos, e contradição entre a fundamentação de "insuficiência de provas" e o julgamento antecipado que impediu a oitiva de testemunhas. Busca o reconhecimento do cerceamento de defesa e a concessão de efeitos infringentes para anular o julgado ou restabelecer a sentença de procedência.

2. O acórdão embargado reformou a sentença nos seguintes termos:
"CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de REFORMAR a sentença objurgada para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs embargos de declaração, apresentando os seguintes argumentos: (i) o terceiro requerido é revel, o que deveria tornar os fatos incontroversos; (ii) é contraditório exigir prova robusta e, simultaneamente, manter o julgamento antecipado que impediu a produção da prova oral tempestivamente requerida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a revelia do terceiro condutor obriga a presunção de veracidade dos fatos em face dos órgãos de trânsito; e
(ii)
determinar se a ausência de prova testemunhal é capaz de alterar a convicção do Colegiado sobre a fragilidade da prova documental apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão. De fato, o réu Carlos Pereira dos Santos, citado por edital, não contestou a demanda. Todavia, os efeitos da revelia não operam automaticamente quando o litígio versa sobre direitos indisponíveis ou quando há pluralidade de réus e algum deles contesta a ação (Art. 345, I e II, CPC). No caso, os entes públicos apresentaram defesa específica, e a alteração de registros públicos de trânsito envolve interesse da coletividade, o que afasta a presunção absoluta de veracidade.

6. No tocante à contradição sobre a prova, observa-se que a decisão embargada considerou que a declaração de Carlos foi produzida unilateralmente e reconhecida em cartório somente em 2024, mais de três anos após as infrações.

7. A integração ora realizada esclarece que o julgamento antecipado foi mantido porque a prova testemunhal, por si só, possui baixo valor persuasivo para comprovar fatos ocorridos há sete anos sem o suporte de documentos contemporâneos aos atos infracionais (como contratos, comprovantes de residência do condutor à época ou multas pagas pelo real infrator). Assim, a produção de prova oral seria inócua para modificar a conclusão de insuficiência do conjunto probatório.

8. Portanto, sanam-se as omissões e contradições para integrar a fundamentação, mantendo-se o resultado de improcedência por não restarem demonstrados "indene de dúvidas" os fatos alegados.

IV. DISPOSITIVO

9.
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

10. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos da Lei 9.099/95, não há condenação em sucumbência no julgamento de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)